Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718656-68.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: GLA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DESPACHO À agravante-autora, Creuza Duarte de Oliveira Miranda, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventuais inovação recursal e ausência de impugnação específica, suscitadas de ofício, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. P. I. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora